Tribunal: TJBA
Processo: 8005975-21.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005975-21.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Advogado(s): MARCIO JUMPEI CRUSCA NAKANO APELADO: COMERCIAL DE MOVEIS KARINE SANTOS LTDA Advogado(s):MARIA DO SOCORRO LEITE ROLIM ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS SEM ENTREGA DE MERCADORIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. IRRELEVÂNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexigíveis duplicatas emitidas sem entrega de mercadorias, determinar o cancelamento dos protestos e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto em razão da sustação liminar dos protestos; (ii) estabelecer se o protesto de duplicatas sem comprovação da entrega de mercadorias configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável; (iii) determinar se a indenização possui natureza concursal em razão da recuperação judicial da devedora e se o valor arbitrado deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR A sustação liminar do protesto não implica perda superveniente do objeto, pois a declaração definitiva de inexistência do débito exige provimento jurisdicional de mérito apto a impedir novos apontamentos indevidos. A duplicata mercantil possui natureza causal e exige comprovação da efetiva entrega da mercadoria, incumbindo ao credor o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. A emissão e o protesto de duplicatas sem lastro, diante do cancelamento da compra e ausência de comprovação de entrega, configuram ato ilícito. O protesto indevido de título enseja dano moral in re ipsa, inclusive em favor de pessoa jurídica, por violação à sua honra objetiva, conforme Súmula 227 do STJ e precedentes. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem enriquecimento sem causa. A alegação de natureza concursal do crédito não impede o julgamento na fase de conhecimento, devendo eventual submissão ao juízo universal ser analisada na fase de cumprimento de sentença. A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8005975-21.2024.8.05.0191, em que figuram, como apelante, CARON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e, como apelado, COMERCIAL DE MÓVEIS KARINE SANTOS LTDA – ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de perda superveniente do objeto e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)